Tribunal: STF
Processo: RE 1346352
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.ADMINISTRATIVOAÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. OBRAS EM ESCOLAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTOCONTENÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUERIMENTO DE ADEQUAÇÃO, PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, DAS ESCOLAS ESTADUAIS GOVERNADOR PEDRO IVO FIGUEIREDO CAMPOS E HENRIQUE ESTEFANO KOERICH, CONSISTENTE NA CRIAÇÃO/REALOCAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AO USO DOS PROFESSORES, COM ESPAÇO FÍSICO SATISFATÓRIO DE ACORDO COM O QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS, DISPONIBILIZAÇÃO DE COMPUTADORES CONFORME O NÚMERO DE PROFESSORES QUE UTILIZARÃO TAL ESPAÇO, BEM COMO ACESSO À INTERNET. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO AUTOR. O PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE, A RIGOR, SUBSTITUIR O ADMINISTRADOR QUANTO À SUA ATUAÇÃO DISCRICIONÁRIA. ADEMAIS, GASTO DESNECESSÁRIO EM TEMPOS DE CONTIGENCIAMENTO EM RAZÃO DO PERÍODO PANDÊMICO VIVENCIADO POR TODOS OS SETORES DA SOCIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (doc. 4, p. 21)



    Opostos embargos de declaração (doc. 4, p. 50), estes foram rejeitados (doc. 4, p. 74).



    Admitido o recurso extraordinário (doc. 4, p. 164)



    Determinado o retorno à origem para aplicação do rito de repercussão geral (doc. 19).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido é harmônico com a tese fixada no Tema Repetitivo 698 de RG (doc. 67, p. 80).



    Nas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, sustenta, em síntese, que a “contrariedade aos dispositivos constitucionais observada nos acórdãos recorridos verifica-se no ponto em que, constatada a inércia do Poder Executivo em tema que constitui dever do ente estatal, diretamente relacionado à disponibilização de ensino com um padrão mínimo de qualidade (art. 206, VII, da CR), e que põe em risco a efetividade do direito fundamental à educação a crianças e adolescentes (art. 227, caput, da CR), não caracteriza afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR) a determinação, pelo Poder Judiciário, de obrigações de fazer voltadas à concretização de políticas públicas determinadas pelo próprio texto constitucional, mormente a incidência, no caso vertente, dos princípios constitucionais da prioridade absoluta e da proteção integral (art. 227, caput, da CR)" (doc. 4, p. 111). Assevera que "atestada a omissão do ente público em setor das políticas públicas que integra direito fundamental, não se pode condicionar a possibilidade de intervenção do Judiciário, como querem os acórdãos recorridos, à disponibilidade de recursos no orçamento estadual, uma vez que os mandamentos constitucionais já aqui transcritos não estabelecem essa condicionante. Com efeito, justificativas orçamentárias não servem de esteio à frustração de direitos fundamentais, dentre os quais se encontra o direito à educação, cabendo ao Judiciário, por conseguinte, impor ao ente público omisso medidas assecuratórias destinadas à sua proteção.” (doc. 4, p. 115). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, no afã de assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas, apenas de forma excepcional, desde que configurada a inércia ou morosidade da Administração, sem que tal ingerência configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição Federal). 



    Diferente do que constou do termo de restituição dos autos pelo Tribunal a quo, não há distinguishing entre o debate travado no presente feito e os parâmetros estabelecidos por esta Suprema Corte, no âmbito do RE n. 684.612/RJ - Tema 698 de Repercussão Geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2023. Isso porque, os critérios para intervenção judicial em políticas públicas foram firmados de forma ampla, independente da matéria versada, não apenas quando se tratar de questões atinentes à saúde. Deveras, apenas o item “3” da tese fixada no Tema 698-RG se refere à intervenção judicial na área da saúde, ao passo que os itens “1” e “2” alcançam todo e qualquer direito fundamental discutido judicialmente sob a perspectiva do controle judicial de políticas públicas. Cite-se ementa:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (grifei)



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal, in litteris: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.6.2016. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” 



    (ARE 942.573-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 13/02/2017)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 



    (RE 826.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/02/2017) 



    Com efeito, o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, dirimindo a controvérsia nos seguintes termos:



    “(...) Veja-se que no caso em tela não trata de negativa de direito à educação, mas da falta de uma sala adequada para alocar os professores que laboram em duas unidades educacionais do Estado de Santa Catarina, conferindo-lhes ainda, acesso à rede mundial de computadores - internet.



    Ainda que fosse possível cogitar - em mero debate hipotético - a possibilidade de garantiar aos professores a sala tão almejada, hoje - en passant - o mundo atravessa uma pandemia que resultou em fortes impactos econômicos para todos os setores da socidade.



    Dessa forma, além de não caber ao Poder Judiciário substituir o administrador quanto à oportunidade e à conveniência da realização de um ato que gere despesas não emergenciais, não seria razoável, ainda que fosse um direito - hipoteticamente - a ser concedido, onerar os cofres públicos já ressequido pela forte recessão econômica e consequente brusca queda na arrecadação de impostos.



    Deve-se ponderar que - ao menos por ora - ainda que se porventura se reconhecesse que os professores são dignos de um lugar decente para trabalhar, tal fato deve ser levado a debate em outro momento, quando toda essa tormenta pandêmica estiver amenizada e o Estado tiver fôlego para começar a pensar nas prioridades de retomada de investimentos além daqueles hoje considerados imperativos: saúde e folha de pagamento. Deve-se imaginar que afetada a folha, com possíveis reduções de salário ou outras medidas como parcelamentos de salários, também o sentirão no bolso os professores.



    Dessa forma, além da impossibilidade já citada, e por questão assecuratória e previdencial, a sentença permanecerá irretocada.



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.” (doc. 4, p. 16) 



    Destarte, o acórdão recorrido está consonante com a jurisprudência desse Tribunal, no sentido de que o Poder Judiciário deve realizar exercício de autocontenção, não sendo cabível, em regra, a interferência judicial em políticas públicas - que apenas pode ser realizada de forma excepcional, quando latente a ausência ou deficiência grave do serviço. Ademais, a análise dos outros pontos relativos à alegada ausência de alocação de recursos para assegurar estrutura física adequada aos profissionais da educação demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Portanto, incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. No  sentido foram os julgados proferidos por esta Suprema Corte, em casos similares ao presente, in litteris: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA SP–425. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.504.848, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Pv de 14.02.2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.378.111-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022)



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: RE 152.8251/RJ, Relator o Ministro André Mendonça, j. 4.12.2024; RE 1.509.766/RJ, Relator o Ministro Cristiano Zanin, j. 2.9.2024; RE 1.505.582/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, j. 21.8.2024. 



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente